Tribunal: TJSP
Processo: 1005687-11.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção do preparo recursal, se recolhido em quantia inferior à devida.

Recurso desprovido, com observação.
(TJSP; Apelação Cível 1005687-11.2020.8.26.0625; Relator (a): Lino Machado; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de Taubaté - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Seguro

Relator(a):

Lino Machado

Comarca:

Taubaté

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

O banco responde solidariamente com a seguradora quanto à cobrança realizada indevidamente frente ao consumidor. Não é crível que uma instituição financeira do porte da apelante não tenha cuidado ao verificar se, de fato, seu cliente autorizou que alguma quantia fosse debitada de sua conta bancária - Ausente demonstração da efetiva contratação, mostra-se indevida

Ementa:
Apelação – Cobrança indevida.

O banco responde solidariamente com a seguradora quanto à cobrança realizada indevidamente frente ao consumidor. Não é crível que uma instituição financeira do porte da apelante não tenha cuidado ao verificar se, de fato, seu cliente autorizou que alguma quantia fosse debitada de sua conta bancária - Ausente demonstração da efetiva contratação, mostra-se indevida a cobrança, o que, por si só, é situação passível de indenização por dano moral, cuja quantificação deve pautar-se pela razoabilidade – De determinar-se a complementação do preparo recursal, se recolhido em quantia inferior à devida.

Recurso desprovido, com observação.